Tribunal: CARF
Processo: 15586.001267/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001267/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.532 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
RS IMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2008
VALORES CONCEDIDOS À TÍTULO DE ALIMENTAÇÃO. CESTAS
BÁSICAS. LANCHES. SEM REGISTRO NO PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O auxílio-alimentação in natura, no caso concreto cestas básicas e lanches, não
integra o salário de contribuição, por não possuir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento parte do levantamento “ALI” na parte
relativa a cestas básicas e lanches.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001267/2009-02
Fl. 1819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.532 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001267/2009-02

RS IMOVEIS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 13a
Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, Acórdão no 12-29.542/2010, às e-fls. 1.791/1.798, que
julgou procedente o lançamentos fiscal, referente às contribuições sociais correspondentes à
parte patronal (empresa, SAT/RAT) incidente sobre a remuneração dos segurados empregados,
em relação ao período de 01/2005 a 03/2008, conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 229/244,
consubstanciados no DEBCAD n° 37.246.993-0.
O relatório fiscal aduz que o crédito lançado tem origem no pagamento das
seguintes prestações em beneficio de seus segurados, sem o recolhimento das contribuições
previdenciárias: relativo fornecimento de alimentação pela notificada a seus empregados,
mediante a concessão de vale-alimentação, cestas básicas, lanches e refeições, sem a necessária
inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), conforme discriminado nos
Anexos I, III e V; e diferenças devidas a título de vale-transporte concedido sem a participação
obrigatória dos segurados empregados no custeio, no valor correspondente a 6% (seis por cento)
sobre o salário-base, conforme discriminado nos Anexos II, IV e VI. Nesse contexto, esclarece
que integra o salário-de-contribuição apenas a diferença entre o percentual que deveria ter sido
descontado do empregado, o qual foi custeado pela empresa, e o valor efetivamente descontado.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 536/540, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
4.1. inicialmente, reconhece como devida a verba gerada como diferença do desconto
do vale-transporte, valores que já foram devidamente adimplidos, conforme guia de
recolhimento acostada às fls. 1365;
4.2. no que tange ao fornecimento de alimentação in natura, através de lanches matinais
e cestas-básicas, pondera que o entendimento exarado pela fiscalização ao lançar tributo
sobre as parcelas relativas a alimentação não encontra qualquer respaldo na orientação
jurisprudencial consolidada acerca do tema.
4.3 defende que a alimentação, quando fornecida diretamente pela empresa, tem por
escopo proporcionar um incremento da produtividade e da eficiência funcionais. Logo,
não sofre incidência da contribuição previdenciária, por não se tratar de parcela salarial;
4.4. acosta arestos jurisprudenciais no sentido de que a falta de inscrição no PAT apenas
acarreta a incidência de contribuições previdenciárias sobre o auxílio-alimentação pago
em pecúnia, e não sobre a alimentação fornecida pela própria empresa;
4.4. esclarece que a sociedade fornecia cestas básicas e lanches a parcela de seus
empregados, e vale-alimentação para os funcionarios administrativos. Desse modo,
ainda que sua inscrição no PAT tenha ocorrido apenas em abril de 2008, não há
incidência de contribuições sobre o equivalente em cestas básicas e lanches fornecidos
até a mencionada data, restringindo-se apenas ao montante do vale-alimentação;
4.5. reconhece, portanto, como devido o valor de RS 5.695,12, referente ao VISA-
VALE (valor pago em dinheiro), conforme planilha anexa. Nesse passo, requer a
Fl. 1820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.532 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001267/2009-02

emissão de guia para pagamento, uma vez que não logrou êxito em obtê-la no CAC
circunscricionante de seu domicílio tributário;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada, a fiscalização imputou a contribuinte os seguintes levantamentos:
(i)
ALI – Alimentação sem Registro no PAT; e
(ii)
DVT – Diferença Desconto Vale Transp.
Conforme observa-se da impugnação, bem como do Recurso Voluntário, a
contribuinte insurge-se apenas quanto à infração “i”. Portanto, a lide encontra-se limitada à
incidência de contribuição previdenciária sobre o fornecimento de alimentação in natura aos
seus empregados.
Ademais, a contribuinte admite como devida a incidência de contribuições sobre
os valores de alimentação fornecidos por meio de VISA-VALE, pugnando apenas que seja
emitida a Guia correspondente. Além de concordar também com as diferenças apuradas a título
de vale transporte (levantamento DVT), anexando DARF.
Neste diapasão, cumpre salientar que o pagamento efetuado após o lançamento do
crédito tributário não o toma improcedente ou procedente em parte, operando apenas a sua
extinção, total ou parcial, na proporção exata do montante pago, por tratar-se de causa extintiva
do crédito tributário, prevista no art. 156, I do CTN.
Embora se reconheça que as questões que envolvem o pagamento efetuado pelo
sujeito passivo não integram a lide, é oportuno informar que a guia de recolhimento acostada aos
autos será apropriada ao presente crédito tributário e deduzida do montante devido.
Em relação ao pedido de expedição de guia para pagamento das contribuições
incidentes sobre a alimentação fornecida em “pecúnia” aos segurados empregados (VISA-
VALE), cumpre salientar que o órgão competente para expedição de guia, seja para pagamento
de créditos lançados ou não, é o Centro de Atendimento circunscricionante do domicílio
tributário do contribuinte, sendo que o CARF não possui competência regimental para dirimir
questões dessa natureza.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria controvertida:
Fl. 1821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.532 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001267/2009-02

MÉRITO
ALIMENTAÇÃO SEM PAT – CESTA BÁSICA E LANCHES
A Fiscalização considerou que os valores de pagamentos de alimentação,
deveriam compor a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias, considerando que a
contribuinte não comprovou ter sua inscrição no Programa de Alimentação – PAT no período
autuado.
Na peça recursal, a contribuinte elabora substancioso arrazoado contemplando
com especificidade o auxílio alimentação, trazendo à colação as normas de regência, doutrina e
jurisprudência em defesa de seu entendimento, concluindo estar fora do campo de incidência das
contribuições previdenciárias.
Afora a vasta discussão a propósito da matéria, deixaremos de abordar a
legislação de regência ou mesmo adentrar a questão da natureza/conceituação de aludida verba,
uma vez que o Superior Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, afastando qualquer dúvida
quanto ao tema, reconhecendo a sua natureza indenizatória, conquanto que concedido in
natura, independentemente da inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT, na linha da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
Aliás, com arrimo na jurisprudência uníssona no âmbito do STJ, a própria
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se manifestou no sentido da não incidência de
contribuições previdenciárias sobre o auxílio alimentação fornecido in natura, ainda que não
comprovada à inscrição no PAT, em vista da evidente natureza indenizatória de referida verba,
pacificada no âmbito do Judiciário. É o que se extrai do Parecer PGFN/CRJ/N° 2117/2011, com
vistas a subsidiar emissão de Ato Declaratório da PGFN, assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Na mesma linha de raciocínio, acolhendo o Parecer encimado, fora publicado Ato
Declaratório n° 03/2011, da lavra da ilustre Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando a discussão quanto à incidência de contribuições
previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura.
Na esteira da jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores, uma vez
reconhecida à natureza indenizatória do Auxílio Alimentação concedida in natura, inclusive
com reconhecimento formal da falta de interesse de agir da Procuradoria da Fazenda Nacional
(sujeito ativo da relação tributária) nos casos que contemplem referida questão, não se pode
cogitar na incidência de contribuições previdenciárias sobre tais verbas, independentemente da
inscrição no PAT.
Na hipótese dos autos, apesar do fiscal considerar tudo como sendo in
natura, como já dito alhures, a contribuinte concorda com os valores referentes ao
VISA_VALE, os quais considera como pecúnia, devendo a autoridade executória manter os
valores correspondentes no levantamento ALI.
Já em relação ao auxilio alimentação fornecido na forma de cesta básica e lanches,
se enquadrando, portanto, perfeitamente no permissivo legal (artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91),
Fl. 1822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.532 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001267/2009-02

o qual contempla o benefício da não incidência de contribuições previdenciárias, deve ser
excluído do lançamento.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir do
lançamento parte do levantamento “ALI” na parte que diz respeito as cestas básicas e lanches,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 1823
DF CARF MF
Documento nato-digital